Tribunal: TCU
Processo: 005.349/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1005314-68, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 784961, função null, que teve como objeto Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Ampliação da Avenida Turistica do Parque Linear - 2a Etapa. (no da TCE no sistema: 687/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6496/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Norair Cassiano da Silveira, Alexandre Silveira Bertolini e Maria Isabel Lopes Repizo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 784961/2013/MTUR/CAIXA, firmado entre o Ministério do Turismo (MTur), representado pela Caixa, e o Município de Tanabi/SP, para "Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Ampliação da Avenida Turística do Parque Linear - 2a Etapa". (peça 31). Considerando que, conforme o Parecer Circunstanciado Gigov/SR 71/2023-Caixa (peça 1), a mandatária da União havia apontado que o objeto cumpriu os objetivos previstos no Plano de Trabalho, gerou o benefício social esperado e os serviços possuíam funcionalidade, tendo todas as prestações de contas relativas às parcelas sido aprovadas, porém ressalvou-se quanto à não comprovação da titularidade da área; Considerando, assim, que a presente TCE se justificava porque não havia informações nos autos a respeito de eventual impedimento de uso da área edificada, o que motivou a realização de diligências aos jurisdicionados; Considerando a resposta apresentada pela Caixa, de que o município contratado apresentou provas de que existe ação judicial de desapropriação por utilidade pública junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo (peça 89); e que o empreendimento foi concluído com funcionalidade plena, passível de uso pela população, conforme relatório fotográfico (peça 91); Considerando, portanto, que não mais subsistem as irregularidades que ensejaram a presente TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), e de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 94-97), em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c o art. 212, do RITCU, e art. 6o, inciso II c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012; e b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 005.349/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Silveira Bertolini (XXX.938.108-XX); Maria Isabel Lopes Repizo (XXX.084.108-XX); Norair Cassiano da Silveira (XXX.022.498-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Tanabi-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.